Tribunal: TCU
Processo: 021.059/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 76623954 e códigoUasg 200356 (Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, com supervisor, para as unidades da Polícia Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 8070/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda., na condição de contratada pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, para execução do contrato destinado à prestação de serviços administrativos, com supervisor, no valor de R$ 20.962.962,90; Considerando que a representante alega que a órgão contratante teria se recusado a receber apólice de seguro-garantia regularmente emitida por seguradora habilitada, com base em vedação supostamente ilegal; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, no sentido do não conhecimento da representação, tendo em vista que não atende ao pressuposto do interesse público, configurando-se como instrumento de defesa de interesses eminentemente privados da representante em face da Administração Pública; Considerando que os elementos adicionais apresentados pela representante (peça 28) não tem o condão de afastar os fundamentos da instrução da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e arquivar o processo, dando conhecimento deste Acórdão à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.059/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal No Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC), Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administracao e Servicos Ltda.; Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC), Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administracao e Servicos Ltda.; Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC), Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administração e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.